Tribunal: TJDFT
Processo: 0752206-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752206-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: HIAGO BRUNO ALVES LIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco de Lage Landen Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud e Infojud na demanda executória n.o 0712321-17.2024.8.07.0001 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud. Eis o teor da decisão ora revista: A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 231747418. O Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, uma vez suspensa a execução, veda-se a prática de atos processuais, excetuadas as hipóteses de providências urgentes, desde que devidamente justificadas. No caso, o pedido formulado pela parte exequente não se reveste da urgência necessária a excepcionar a regra da suspensão processual, abstendo-se o credor de demonstrar, minimamente que fosse, a imprescindibilidade ou o caráter inadiável da medida requerida, ônus que lhe incumbia para justificar a quebra da suspensão legal. Ao revés, tal petição configura mera reiteração de pesquisa patrimonial genérica, inapta a infirmar o óbice processual, o qual não se elide pela simples insistência da parte exequente, notadamente diante da ineficácia das diligências anteriores nos autos. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido. Em atenção ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe às partes a formulação de requerimentos pertinentes e sob o rigor dos ditames processuais, advirto a parte exequente de abster-se da reiteração de pleitos genéricos, desprovidos da demonstração de efetiva urgência, durante a suspensão processual e quando visem à mera movimentação do feito, cuja persistência poderá caracterizar litigância de má-fé por procedimento temerário, sujeita às sanções do art. 80, V, do CPC. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo conferido na decisão de ID. 231747418. Retornem-se os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão legal do art. 921, §1o, do CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não há cabimento lógico, nem ao menos legal, na conduta adotada pelo magistrado de piso ao indeferir a utilização dos sistemas de buscas de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud e Infojud em nome do executado após, devidamente citado, ausentes oposição de embargos à execução, e pagamento da integralidade do débito”; (b) “observando a necessidade de aferir máxima eficiência à execução, a jurisprudência do STJ, é uníssona ao compreender que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud”. Pede a reforma da decisão impugnada para que seja determinada a realização de “busca de bens via sistema Sisbajud e Infojud em nome do executado/agravado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator